Tribunal: TJDFT
Processo: 0739956-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INDEFERIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo que ocasionou perda de conexão, com aumento de 29 horas para chegada ao destino final, bem como perda de valores desembolsados com diária e alimentação.
2. A sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores R$ 4.425,13, a título de reparação pelos danos materiais, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.
3. A ré Smiles Fidelidade S/A interpôs recurso com preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento de somente teria emitido os bilhetes e não responderia pela alteração dos voos operados pelas companhias aéreas parceiras. Alega necessidade de uniformização de jurisprudência, para tanto, cita precedentes RI n 0035879-38.2018.8.26.0002 tramitado junto ao TJSP, RI n 1004537- 68.2018.8.26.0009, tramitado junto a 3a Turma Recursal do TJSP. No mérito requer afastamento da condenação por inocorrência de falha na prestação de serviços, exclusão da responsabilidade por culpa de terceiro.
4. Ilegitimidade passiva. No momento em que a ré Smiles colocou a venda as passagens aéreas e emitiu os bilhetes por meio do programa de milhas se tornou responsável solidária, juntamente com a Gol Linhas Aéreas pela reparação de eventuais danos decorrentes da falha na prestação de serviços. Não aplicando-se ao caso o regramento previsto na convenção de Montreal, como equivocadamente sustentado pela recorrente. Preliminar afastada.
5. Uniformização de Jurisprudência. Os precedentes invocados pelo recorrente foram proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e não apresentam caráter vinculante em relação a esta Turma Recursal, não se qualificando para análise na TUJ. Preliminar afastada.
6. A alegação de que a responsabilidade da recorrente se encerrou logo após a emissão das passagens e que por isso não seria responsável pelos serviços oferecidos pelos parceiros não merece acolhida. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo se demonstrar inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e §3o do CDC).
7. Nos termos do art. 4 da lei 14.034/2020 que inseriu o §4o no art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, a ocorrência de caso fortuito ou força maior não desobriga o transportador de oferecer assistência material ao passageiro, bem como de oferecer as alternativas de reembolso do valor pago pela passagem e por eventuais serviços acessórios ao contrato de transporte, de reacomodação ou de reexecução do serviço por outra modalidade de transporte, inclusive nas hipóteses de atraso e de interrupção do voo por período superior a 4 (quatro) horas.
8. Assim, demonstrado o desembolso de R$ 11.000,00 (Id 23624749) pelo aluguel de uma casa em Trancoso, pelo período de 6 dias e que o atraso do voo ensejou a perda de duas diárias no valor de R$ 1.833,33 cada, perfazendo o prejuízo de R$ 3.666,66; antecipação de custeio de despesas da casa no valor de R$ 1.000,00, cuja dedução de duas diárias importa R$ 333,33; além do ressarcimento de despesas com alimentação no dia 15/09/2020 com comprovantes nos valores de R$ 242,00 (Id 23624740), R$ 39,00 (Id 23624741). R$ 88,14 (Id 23624743) e R$ 56,00 (Id 23624744), equivalente a R$ 425,14. Impõe-se a reparação por dano material no valor de R$ R$ 4.425,13.
9. Por fim, convém destacar, eventual responsabilidade entre os fornecedores pode ser discutida em ação regressiva a ser ajuizada posteriormente.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação a serem pagos ao procurador dos recorridos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.